Tribunal: TJBA
Processo: 0550719-18.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível RC 02 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0550719-18.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELSO LEMOS BENN Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR QUE ESTEVE À DISPOSIÇÃO DO TCE POR MAIS DE CINCO ANOS CONSECUTIVOS RECEBENDO GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – RTI. INCORPORAÇÃO DA PARCELA NA COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. CÁLCULO DE INATIVIDADE QUE DEVE SER CONSTITUÍDO DE GRATIFICAÇÕES INCORPORÁVEIS. ART. 102, II C/C §1º DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 132, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994 PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS PERCEBIDAS POR 5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS. DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR QUE DESCREVE A MINUTA DE PROVENTOS DO SERVIDOR, COMPOSTA PELA GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL – RTI. ID 43479552. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO PODE RETIRAR BENEFÍCIO LEGALMENTE ASSEGURADO AO SERVIDOR. AFRONTA À ESFERA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. TESE FIXADA NO RESP. Nº 1.495.144 /RS. INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA EC 113/2021. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível, nos autos n. 0550719-18.2017.8.05.0001, sendo Apelante CELSO LEMOS BENN e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para acolher o pleito inicial e determinar que o Estado da Bahia adote as providências necessárias para incluir sobre os proventos de inatividade do recorrente os valores referentes à Gratificação pelo exercício funcional em Regime de Tempo Integral e dedicação exclusiva – RTI - percebida por mais de 5 (cinco) anos quando esteve à disposição do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator